Tribunal: STF
Processo: RE 1569646
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIE VEGETAL AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: NÃO VERIFICADA. FALTA INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. TEMA 648/RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local que, ao julgar recurso em sentido estrito, manteve decisão que reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar ação penal na qual se imputam crimes previstos na Lei nº 9.605/1998, sob o fundamento de que a conduta envolvia espécie vegetal ameaçada de extinção constante da lista oficial do IBAMA. Eis a síntese do acórdão atacado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE GUARDA, EM CATIVEIRO OU DEPÓSITO, DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1º, III, POR CENTO E QUATORZE VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CP - RÉU CLÁUDIO) E GUARDA, EM CATIVEIRO OU DEPÓSITO, DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, §1º, III, C/C §4º, I, DA LEI 9.605/1998, POR CINCO VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CP - RÉU CLÁUDIO), MAUS-TRATOS A ANIMAIS (ART. 32, CAPUT, DA LEI 9.605/1998, POR CENTO E DEZENOVE VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CP - RÉU CLÁUDIO), GUARDA, EM CATIVEIRO OU DEPÓSITO, DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, §1º, III, DA LEI 9.606/1998, POR DUAS VEZES NA FORMA DO ART. 71 DO CP - RÉU VALDIR), MAUS-TRATOS A ANIMAIS (ART. 32, CAPUT, DA LEI 9.605/1998, POR DUAS VEZES NA FORMA DO ART. 71 DO CP - RÉU VALDIR) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 - RÉU VALDIR), TODOS EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69). DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COM BASE NO FUNDAMENTO DE QUE INEXISTE INTERESSE DA UNIÃO. INVIABILIDADE. CONDUTA QUE, EM TESE, ATINGIU ESPÉCIE QUE CONSTA EM LISTA NACIONAL DE ESPÉCIES DA FAUNA BRASILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. EXISTÊNCA DE INTERESSE ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ. DECISÃO PRESERVADA.”(e-doc. 24, p. 5)



    2. Nas razões do extraordinário (e-doc. 32), o Ministério Público de Santa Catarina se insurge em face do reconhecimento da incompetência da Justiça estadual. Aponta a violação dos arts. 23, VI e VII, 24, VI, e 109, IV, todos da Constituição Federal. Em resumo, diz não verificada hipótese a atrair a competência da Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso deve ser provido.



    4. Consta do acórdão recorrido:



    “À vista disso, o decisum merece ser confirmado por seus próprios fundamentos. Isso porque, a despeito do esforço do órgão ministerial, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece o interesse da União em crimes ambientais praticados em detrimento de espécies elencadas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (cf. STJ, CC n. 203.435, Min. Jesuíno Rissato, DJe de 8-8-2024; CC n. 203.592, Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25-6-2024). 



    Desta forma, o fato de a espécie (Sporophila frontalis) constar em Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, por si só, evidencia o interesse específico da União para julgamento da causa, a atrair a competência da Justiça Federal.” (e-doc. 24, p. 3; grifos acrescidos).



    5. Com efeito, verifica-se, a partir da leitura do excerto transcrito, que o Tribunal de origem firmou a competência da Justiça Federal unicamente pelo fato de a espécie vegetal em questão (Sporophila frontalis) constar da Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria nº 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente), circunstância que, em tese, atrairia o interesse da União.



    6. Todavia, no julgamento do Tema nº 648 da repercussão geral (RE nº 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09/02/2017, p. 08/08/2017), esta Corte assentou que, ausente transnacionalidade na conduta delituosa tipificada como crime ambiental, a competência para processar e julgar a ação penal é da Justiça Estadual. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. LICENÇA AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar feito penal envolvendo a elaboração de documentos ambientais falsos com o objetivo de obter autorização para supressão de vegetação nativa contendo espécimes da espécie Cedrela fissilis (cedro), listada como ameaçada de extinção. O TJ/SC anulou o processo desde o recebimento da denúncia e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a elaboração de documentos ambientais falsos, com o objetivo de viabilizar corte de vegetação nativa composta por espécie ameaçada de extinção, atrai a competência da Justiça Federal ou se deve ser processada na Justiça Estadual, diante da ausência de transnacionalidade ou de interesse direto e específico da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, fixada no julgamento do Tema 648 da Repercussão Geral, estabelece que a competência da Justiça Federal, em casos de crime ambiental, depende da presença de interesse direto e específico da União ou da transnacionalidade do delito. 4. A mera inclusão da espécie Cedrela fissilis na lista oficial de flora ameaçada de extinção não é suficiente, por si só, para atrair a competência federal, como no caso concreto, do qual não se extrai a imputação de transnacionalidade da conduta ou referência a interesse direto e específico da União, mas somente de falsificação documental para obtenção de licença ambiental. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido.”



    (RE nº 1.545.485, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 01/09/2025; grifos acrescidos)



    7. Cito, em reforço, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: ARE nº 1562885/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/08/2025, 22/08/2025; RE nº 1.554.545/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; RE nº 1.554.543/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; RE nº 1.560.584/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/08/2025, p. 26/08/2025; RE nº 1.551.297/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/05/2025, p. 29/05/2025; RE nº 1.563.726/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/09/2025, p. 03/09/2025.



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para o fim de restabelecer a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator